Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712667-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DA SILVA GOES AGRAVADO: RINALDO PERSIANO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, embora não seja possível verificar a renda da parte agravante, porquanto não possui vínculo empregatício desde o ano de 1997 (150742093), há elementos nos autos que corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, a parte agravante alega ser dona de casa e obter renda com venda de caldos na rua. Reside na Ceilândia, bairro de baixa renda, como regra. Busca, com a Ação de origem, receber a quantia de R$ 150.000,00 decorrente da venda de imóvel anteriormente pertencente ao seu ex-marido e partilhado após divórcio. A meu ver, o mero fato de a agravante pretender obter elevada quantia não a faz possuidora de tal quantia, não integrando efetivamente o seu patrimônio. Afirma que já vendeu um dos carros encontrados na pesquisa RENAJUD realizada pelo juízo de origem, sendo proprietária tão somente do Ford KA, ano 2009, que, na tabela FIPE, possui valor aproximado de R$ 18.000,00, na versão motor 1.0, e, na versão motor 1.6, de aproximada R$ 22.000,00 reais, conforme pesquisa realizada por este Relator. Enfim, ao que tudo indica, o padrão de vida da agravante é compatível ao de uma pessoa com renda de até cinco salários mínimos. Os extratos bancários da Agravante corroboram essa conclusão. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator